Tribunal: STF
Processo: Rcl 73083
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO CIVIL FIRMADO SEM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16 E AO RE 760.931 (TEMA 246). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face de acórdão (e-doc. 04) da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo nº 1000655- 13.2021.5.02.0462 (reclamação trabalhista), que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral), além de ter inobservado a Súmula Vinculante 10.  



    2. Na origem, a reclamação trabalhista nº 1000655- 13.2021.5.02.0462 (e-doc. 03, p. 2-6) foi deflagrada por RAFAEL TORRES DE MELO em face de VICI CONSTRUTORA LTDA., de AAHBRANT ENGENHARIA E COINSTRUÇÕES LTDA, de AAHBRANT ENGENHARIA E COINSTRUÇÕES EIRELI e do Reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao pagamento de verbas trabalhistas.  



    3. A sentença (e-doc. 03, p. 7-23) foi pela procedência parcial dos pedidos, com atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, o que foi confirmado em sede de recurso ordinário, conforme acórdão (e-doc. 04, p. 1-5) da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região cujos trechos são abaixo transcritos:



    Assim relatou o Excelentíssimo Desembargador Relator de sorteio, no que peço "venia" para transcrever: 



    "Inconformado com a r. sentença de fls. 119/135, cujo relatório adoto e que julgou procedente em parte a pretensão, o ente público recorre para que seja absolvido da condenação subsidiária que lhe foi imposta, por ser dono da obra. Pela regra da eventualidade, requer alteração da sentença quanto às verbas que lhe foram impostas. 



    Contrarrazões apresentadas às fls. 202/207. 



    Parecer do D. Ministério Público do Trabalho às fls. 210/211, pelo conhecimento e provimento do apelo. 



    É o relatório." 



    V O T O 



    Conheço do recurso ordinário, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. 



    No mérito, data venia", divirjo do I. Desembargador Relator, pelos seguintes fundamentos:



    O entendimento consagrado na OJ 191 da SBDI-1 do C. TST deve ser interpretado de acordo com as teses acolhidas pela mesma SBDI-1 no julgamento do IRR - 190- 53.2015.5.03.0090, (Tema 06). Nesta ocasião, o órgão fracionário do C. TST responsável pela uniformização da jurisprudência internada daquela Corte, fixou teses de observância obrigatória em todos os Juízos Trabalhistas do país, dentre elas a seguinte: 



    4. Exceto ente público da Administração direta e indireta, se houver inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas por empreiteiro que contratar, sem idoneidade econômico-financeira, o dono da obra responderá subsidiariamente por tais obrigações, em face de aplicação analógica do art. 455 da CLT e de culpa in eligendo. 



    A exclusão do ente público da administração direta e indireta está diretamente relacionada à aplicação, no caso concreto, da Lei 8.666/91. Assim pode-se dizer diante da fundamentação daquela V. Decisão. Confira-se: 



    "Conquanto a jurisprudência de há muito consolidada no Tribunal Superior do Trabalho reconheça que também os entes públicos podem incorrer em condutas culposas na eleição de empresas prestadoras de serviço lato sensu, dentre as quais as empreiteiras para a execução de obras de construção civil, não se pode fechar os olhos para o que dispõe expressamente o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. No particular, portanto, não há vácuo legislativo, o que efetivamente desautoriza a aplicação analógica do artigo 455 da CLT, a fim de imputar qualquer responsabilidade à Administração Pública, direta e indireta, na condição de "dono da obra", em decorrência do inadimplemento dos débitos trabalhistas do empreiteiro." ... "Na mesma linha de raciocínio segue a recente definição, em 26/4/2017, da tese de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 760931 pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão ainda pende de publicação: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere ao poder público contratante automaticamente a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/1993." Em vista desse panorama, inafastável excluir de responsabilidade o ente público por obrigações trabalhistas do empreiteiro que contratar



    Verifica-se, portanto, da leitura daquela decisão, que a exclusão do ente público não é aleatória ou sem razão. Está claramente fundamentada (i) na existência da Lei 8.666/91 que impede a aplicação analógica do art. 455 da CLT e; (ii) na decisão do E. STF que, analisando o art. 71, parágrafo 1º da Lei 8.666/91, firma condições para transferência de responsabilidade ao poder público. 



    Daí se pode extrair que a exclusão do ente público da administração direta ou indireta, tanto pelo C. TST quanto pelo E. STF somente ocorre SE a contratação ocorrer mediante licitação pública. Com efeito, na hipótese de contratação da empreiteira sem licitação pública, não é possível a aplicação da Lei de Licitações (L. 8.666/93).



    No caso dos autos verifica-se que o Município de São Bernardo do Campo não apresentou defesa, e, apenas em recurso ordinário, invoca a existência de contrato de empreitada com a empregadora do reclamante, não tendo trazido aos autos o procedimento de licitação que precedeu tal contratação. Apenas apresentou, de forma intempestiva e junto ao recurso, termos de aditamento de contrato de empreitada, a demonstrar que trata-se de contrato de natureza puramente civil e não aquele previsto na Lei 8.666/93. 



    Por esta razão, neste caso específico, considerados os fatos da causa, porque não provada a ocorrência de licitação, afasto a aplicação da Lei 8.666/93 e, por consequência, das decisões vinculantes excludentes de responsabilidade do Ente Público proferidas pelo C. TST e pelo E. STF. Nego provimento ao recurso.



    ACÓRDÃO 



    DO EXPOSTO, 



    ACORDAM os Magistrados da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Redator Designado. Fica mantida, no mais, a r. sentença recorrida, inclusive no que tange aos valores arbitrados para condenação e custas para os fins a que se destinam.



    (e-doc. 04, p. 1-5, grifo nosso)  



    4. Em consulta processual pública, verifica-se que, nos autos da origem, está pendente o julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    5. Inconformado, o ente reclamante sustenta que “o TRT-2, ao manter a condenação subsidiária do Município em seu v. decisum, simplesmente afastou a aplicação do artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, aplicando o que dispõe o inciso IV da Súmula TST 331, sem a declaração de inconstitucionalidade daquele dispositivo infraconstitucional com a observância da cláusula da reserva de Plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal e afrontando a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade – ADC-16” (e-doc. 01, p. 07). Alega que:



      O Plenário deste Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, por entender que a inadimplência de empresa contratada pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais ou comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.



    Referida decisão foi tomada no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC-16, ajuizada pelo governador do Distrito Federal em face da Súmula 331 do C. TST a qual, contrariando disposto no parágrafo 1º do mencionado artigo 71, como já dito, responsabiliza subsidiariamente a Administração Pública, direta e indireta, em relação aos débitos trabalhistas, quando atuar como contratante de qualquer serviço de terceiro especializado. 



    (e-doc. 01, p. 8, grifo nosso)



    6. Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada a fim de impedir eventual dano irreparável aos cofres públicos (e-doc. 01, p. 11). No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada “a decisão que condenou de forma subsidiária o Município, preservando-se, assim, a competência e a garantia da autoridade das decisões deste Excelso Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 01, p. 11).



    7. Apesar de regularmente citada (e-doc. 16, p. 47-49), a parte beneficiária da decisão reclamada não ofereceu contestação, conforme consta da Certidão da Gerência de Processos Originários Cíveis desta Corte (e-doc. 18).



    8. Por meio do Ofício nº 01/2024 (e-docs. 10 e 11), o TRT - 2ª Região prestou as informações cujos trechos são abaixo transcritos:



    Ora, o v. acórdão reclamado arrima-se no Tema 06, extraído do julgamento proferido pela SBDI-1 do C.TST nos autos do Incidente de Recurso Repetitivo n.º 190-53.2015.5.03.0090, através do qual assentou-se que a exclusão de responsabilidade do ente público da administração direta e indireta está atrelada à aplicação da Lei 8.666/91. 



    E, no caso específico da demanda trabalhista objeto de análise da presente Reclamação Constitucional, restou expressamente alinhavado o distinguish ao afastar a aplicação da Lei 8.666/91, eis que o Município não apresentou defesa e, por corolário, não provou a ocorrência de processo licitatório na contratação da empresa empregadora do demandante, eis que “(...) apenas em recurso ordinário, invoca a existência de contrato de empreitada com a empregadora do reclamante, não tendo trazido aos autos o procedimento de licitação que precedeu tal contratação. Apenas apresentou, de forma intempestiva e junto ao recurso, termos de aditamento de contrato de empreitada, a demonstrar que trata-se de contrato de natureza puramente civil e não aquele previsto na Lei 8.666/93” (grifei). 



    Neste trilhar, diante da natureza civil da relação existente entre o Ente Público e a empresa prestada de serviços e, por conseguinte, da ausência de licitação pública, tem-se por suficiente para dar conta de que, in casu, não há falar em violação ao decido pelo Pretório Excelso através da ADC 16 e do RE 760 (Tema – Repercussão Geral), bem assim em inobservância da Súmula Vinculante 10.



    (e-doc. 11, p. 4, grifo nosso)  



    É o relatório. Decido.   



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral), bem como na suposta inobservância da Súmula Vinculante 10.



    12. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante 10, ressalto, desde logo, que a decisão reclamada (e-doc. 04) não declarou inconstitucional qualquer norma jurídica, nem mesmo o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.  



    13. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
   3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    14. Desse modo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 04), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    15. Passa-se à análise do possível desrespeito ao assentado por esta Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral).



    16. No Recurso Extraordinário 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    Tema 246 - RG: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    17. Por sua vez, no julgamento da ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    18. No julgamento dos referidos precedentes, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 



    19. O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.    



    20. Não obstante, no caso em comento, a indicação da ADC 16 como paradigma afasta a necessidade de esgotamento das instâncias recursais para ajuizamento de reclamação.   



    21. Na decisão reclamada (e-doc. 04), a 4ª Turma do TRT - 2ª Região assentou que não houve transferência automática de responsabilidade, na medida em que a regra prevista no artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 era inaplicável ao caso posto que se tratava de contratação da empreiteira sem licitação pública. Realça, ainda, que “os reclamados foram declarados revéis e confessos quanto à matéria de fato (ID. 20e1a82 e ID. 4a1cdcb), pois não apresentaram defesa no prazo’”, verbis:



    Verifica-se, portanto, da leitura daquela decisão, que a exclusão do ente público não é aleatória ou sem razão. Está claramente fundamentada (i) na existência da Lei 8.666/91 que impede a aplicação analógica do art. 455 da CLT e; (ii) na decisão do E. STF que, analisando o art. 71, parágrafo 1º da Lei 8.666/91, firma condições para transferência de responsabilidade ao poder público. 



    Daí se pode extrair que a exclusão do ente público da administração direta ou indireta, tanto pelo C. TST quanto pelo E. STF somente ocorre SE a contratação ocorrer mediante licitação pública. Com efeito, na hipótese de contratação da empreiteira sem licitação pública, não é possível a aplicação da Lei de Licitações (L. 8.666/93).



    No caso dos autos verifica-se que o Município de São Bernardo do Campo não apresentou defesa, e, apenas em recurso ordinário, invoca a existência de contrato de empreitada com a empregadora do reclamante, não tendo trazido aos autos o procedimento de licitação que precedeu tal contratação. Apenas apresentou, de forma intempestiva e junto ao recurso, termos de aditamento de contrato de empreitada, a demonstrar que trata-se de contrato de natureza puramente civil e não aquele previsto na Lei 8.666/93. 



    Por esta razão, neste caso específico, considerados os fatos da causa, porque não provada a ocorrência de licitação, afasto a aplicação da Lei 8.666/93 e, por consequência, das decisões vinculantes excludentes de responsabilidade do Ente Público proferidas pelo C. TST e pelo E. STF. Nego provimento ao recurso.



    (e-doc. 04, p. 1-5, grifo nosso)



    22. Quando da apresentação das Informações, o órgão reclamado reiterou que “restou expressamente alinhavado o distinguish ao afastar a aplicação da Lei 8.666/91, eis que o Município não apresentou defesa e, por corolário, não provou a ocorrência de processo licitatório na contratação da empresa empregadora do demandante, eis que “(...) apenas em recurso ordinário, invoca a existência de contrato de empreitada com a empregadora do reclamante, não tendo trazido aos autos o procedimento de licitação que precedeu tal contratação”. Acrescentou:



    Neste trilhar, diante da natureza civil da relação existente entre o Ente Público e a empresa prestada de serviços e, por conseguinte, da ausência de licitação pública, tem-se por suficiente para dar conta de que, in casu, não há falar em violação ao decido pelo Pretório Excelso através da ADC 16 e do RE 760 (Tema – Repercussão Geral), bem assim em inobservância da Súmula Vinculante 10.



    (e-doc. 11, p. 4, grifo nosso)



    23. Verifica-se, portanto, que a imputação de responsabilidade subsidiária decorreu de constatação pelo órgão reclamado de que, na prática, a relação jurídica existente entre as empresas decorria de contrato de empreitada de construção civil, não precedida de licitação, e não de terceirização.



    24. Para se concluir de forma diversa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório para aferir a espécie de relação jurídica existente entre o reclamante e as empresas acionadas na origem. Contudo, tal medida é inviável em sede de reclamação constitucional.



    25. A distância entre a hipótese fática dos paradigmas invocados (impossibilidade de imputação automática de responsabilidade subsidiária no bojo de contrato de terceirização regido pela Lei de Licitações) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (responsabilidade subsidiária decorrente de contrato de empreitada de construção civil) revela a inadmissibilidade da reclamação em razão do não preenchimento do requisito da aderência estrita.



    26. No mesmo sentido da ausência de identidade entre a discussão objeto da ADC 16 e do Tema 246 - RG e responsabilidade decorrente de contrato de empreitada, decidiu a Min. Carmem Lúcia no ARE 1464875, verbis:



    6. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 246 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Redator para o Acórdão o Ministro Luiz Fux, Tema 246, este Supremo Tribunal concluiu que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (DJe 12.9.2017). 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou tratar-se de contrato de empreitada de construção civil, e não de terceirização: 



    “Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional destacou que a Copasa firmou contrato de obra certa de construção civil para a execução das obras e serviços de implantação de poços tubulares profundos, destinados à ampliação da capacidade do Sistema de Abastecimento de Água de Montes Claros/ MG. 



    Nesse contexto, o acolhimento das alegações recursais contrárias ao quadro fático delineado no acórdão regional, de que o contrato era de prestação de serviços, demandaria necessariamente o reexame do acervo probatório, procedimento vedado nesta esfera extraordinária, conforme orienta a Súmula 126 do TST. 



    Nesse sentido, o acórdão regional, nos moldes em que proferido, encontra-se em conformidade com a Orientação Jurisprudencial 191 da SBDI-1 do TST, porquanto, diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora” (fl. 8, e-doc. 54, grifos nossos). 



    Para se concluir de forma diversa, seria necessária análise de cláusulas contratuais, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide a Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal:



    (ARE 1464875, Rel. Min. Carmem Lúcia, grifo nosso)



    27. No âmbito das reclamações constitucionais, destaco as seguintes que também assentam a ausência de aderência estrita em discussões semelhantes: RCL 26618 (Rel. Min. Luiz Fux), RCL 26397 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso) e RCL 70418 (Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    28. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios.



    29. Pelo exposto, em virtude da ausência de aderência estrita e da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente